Tribunal: TJMT
Processo: 1004771-59.2021.8.11.0010
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004771-59.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAQUELYNE CONCEICAO GADELHA - CPF: 024.249.581-81 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – FAZENDA PÚBLICA - CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DO DIREITO – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO INEXISTENTE – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO NAS CORTES SUPERIORES E TURMAS RECURSAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA DA SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO “A QUO” – PRINCIPAIS PONTOS PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO FORAM APRECIADOS - SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Em suma, trata-se de ação na qual a Reclamante, ora agravante pretende obter sua nomeação e posse no cargo de Apoio Administrativo Educacional, perfil profissional de Nutrição (merendeira), polo Jaciara, para o qual foi classificada em 11° lugar em decorrência do concurso público de edital n. 01/2017, já encerrado. Reitera que esta sendo preterida pois, foram previstas 08 (oito) vagas para Jaciara, dentre as quais 07 (sete) são de ampla concorrência e 01 (uma) é reservada a Pessoas com Deficiência, e que já foram nomeados 10 candidatos e estão com três vagas, de modo que a reclamante faz jus a sua nomeação, pois possui direito subjetivo à nomeação e posse.

2.

Em que pese as razões recursais da Reclamante, há pedidos de remoção o que demonstraria a existência de vagas, o que já é pacificado pelo
STF a transferência de um Servidor dentro do órgão não demonstra a existência de cargo vago que permita a nomeação de outro Servidor, haja vista não se tratar de modalidade de vacância, configurando-se, inclusive, no caso concreto, um simples remanejamento do Servidor na mesma localidade.
, a qual busca a reforma pela improcedência ao argumento de que não cabe o reestabelecimento da referida e probabilidade de prejuízo à ordem administrativa ao argumento de alteração legislativa.

3.

Cediço que
o candidato classificado fora do número de vagas inicialmente previsto, possui mera expectativa de direito quanto ao cargo, sendo pacífico na jurisprudência brasileira que a possibilidade de nomeação e posse em cargo público por meio de provimento judicial se afigura restrita a hipóteses bastante excepcionais. A reclamante utiliza como base de cálculo a sua expectativa a possibilidade de inclusão do cadastro de reserva, contudo não há como incluir quando preenchidas as vagas e ausente prova de desistências ou manifestação de desinteresse na vaga.

4.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o direito subjetivo à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior, o que deveria ter sido comprovado pela reclamante ônus que não se desincumbiu, tendo este juízo verificado não apenas no site da banca o encerramento do certame, como no site da Seduc, a ausência de comprovação de existência de vagas em aberto atinente ao certame discutido, sendo mantida a improcedência conforme entendimentos das turmas recursais:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE JUÍNA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA. CLASSIFICAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DO DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO. PRECEDENTE DO STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- A Candidata classificada em concurso público, na modalidade contrato temporário em cadastro de reserva, possui mera expectativa de direito à convocação durante a validade do certame, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, com provas inequívocas de tais alegações, o que não restou demonstrado nos autos. 2- No mais, o EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS N° 001/2019, esse, tinha validade de 1 (um) ano (id. 210439765, item. 20.6), e não há nos autos, prova de que houve surgimento de novas vagas, e que a Recorrente seria a próxima convocada, bem como abertura de novo concurso para o mesmo cargo, na vigência do certame em comento. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

(N.U 1002337-81.2023.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – PRECEDENTES DO STF – RE N.° 598.099/MG – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ILEGÍTIMA – INSTITUTOS DIVERSOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837.311/PI), “o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anterior, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação aos candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.

A mera existência de processo simplificado para formação de cadastro reserva para eventuais contratos precários, por si só, não demonstra preterição, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do interesse público.

(N.U 1003340-80.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

5.

Entendimento firmado pelo STJ e STF:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. DESISTÊNCIA/ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO QUANTUM OFERTADO NO EDITAL DO CERTAME. NOMEAÇÃO. DIREITO. INEXISTÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. 2. Na linha da Suprema Corte, a expectativa de direito se transforma em direito subjetivo à nomeação nas situações em que o candidato, aprovado fora do número de vagas - devido a desistência/eliminação de aprovados classificados em colocação superior -, passe a figurar dentro do quantitativo ofertado no edital do certame, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no RMS: 63496 RS 2020/0107124-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023)

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS ORIGINARIAMENTE PREVISTAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE VAGA DURANTE A VALIDADE DO CONCURSO, DECORRENTE DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MAIS BEM CLASSIFICADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No caso dos autos, a parte autora foi aprovada em 6º lugar em concurso público cujo edital previa apenas 1 (uma) vaga. Durante o prazo de validade do certame, foram chamados mais 4 (quatro) candidatos, tendo havido uma desistência. Por não ter sido convocada, a candidata propôs a presente demanda, alegando ilegítima preterição. 2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 837.311-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, sob o rito da repercussão geral (Tema 784), fixou tese no sentido de que “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” 3. Assim, o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame gera mera expectativa de direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas originariamente previstas no edital. 4. O candidato classificado em cadastro de reserva somente teria direito subjetivo à nomeação, caso fosse o imediatamente seguinte à vaga dentro das previstas no edital, que tivesse sido objeto de desistência. 5. A hipótese do autos não configura preterição arbitrária por parte de Administração. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).

(STF - ARE: 1374879 RS 5003469-29.2015.4.04.7102, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 06/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/06/2022

6.

Ou seja, o direito à nomeação
só se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior
(STF, ARE 1058317), a ausência desta comprovação impõe a improcedência da ação.

7.

A administração pública deve observar rigoroso critério ao realizar as nomeações, de modo a não preterir indevidamente a candidata, ao passo que o estado-juiz não pode criar despesa sem previsão, pois isso é ato próprio da administração pública, e não havendo comprovação inequívoca da preterição alegada, não há que se falar em reforma da sentença.

8.

A decisão monocrática prolatada nos autos supramencionados, não deve ser alterada.

9.

A parte agravante (parte reclamante) requer a reforma da decisão monocrática para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, pelos fundamentos apresentados em seu Agravo Interno. Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamada) manifestou pelo improvimento do agravo mantendo a decisão de primeiro grau.

10.

Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

11.

Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

12.

Decisão monocrática mantida.

13.

Agravo Interno conhecido e improvido.

14.

Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão monocrática atacada, pelos fundamentos apresentados.

15.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024